Tribunal: STF
Processo: Pet 8747
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de pedido de tutela provisória deduzido por Fernando dos Santos Carneiro com a finalidade de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário a ser interposto perante os autos de apelação cível em mandado de segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051 em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás.
    Alega o requerente ser Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás, aprovado em concurso há 20 anos (1.999). 
    O concurso teria sido objeto de questionamento judicial por meio do mencionado mandado de segurança em que impetrantes Eurico Barbosa dos Santos Filho (segundo informa o requerente, filho do então presidente do TCE/GO que à época conduziu o certame, e seu “notório inimigo”, pois contra ele instaurou diversos procedimentos no exercício de sua função de Procurador) e Jaime Costa Ferreira, em que pleiteada a anulação do concurso para provimento de cargos de Auditor Substituto de Conselheiro e de Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás, realizado em 1999, e a feitura de novo certame.
    Segundo alega o requerente, a liminar no referido mandado de segurança foi indeferida e, em primeira sentença, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito por perda do objeto. Em sede de apelação, tal sentença foi anulada pelo TJ/GO e, com o retorno dos autos à Primeira Instância (em 2.014), o presidente do TCE/GO à época do certame, Conselheiro Edson José Ferrari (pai do primeiro impetrante e atualmente afastado da função), manifestou-se no no feito e, sempre segundo o requerente, “em vez de defender a legalidade do ato, sustentou a necessidade de concessão da segurança, endossando os fundamentos (causas de pedir) postos na inicial e acrescentando outros, que, no seu sentir, conduziriam à anulação do concurso”. 
    Conforme narra o requerente, sobreveio então nova sentença denegando a segurança mas, interposta apelação pelos impetrantes, restou provida pela Sexta Câmara Cível do TJ/GO nos termos de voto da relatora, Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, para “conceder a segurança vindicada, determinando a anulação do concurso e de todos os atos posteriores, inclusive as ‘eventuais’ nomeações” pelos seguintes vícios: “ilegalidade da contratação da instituição organizadora (CEBRASPE) sem apresentação de justificativa de preço, inadequada formação da comissão do concurso e candidatos que não teriam comprovado o preenchimento de requisitos”.
    Esclarece o requerente ser o único remanescente daquele concurso hoje em atividade.
    Alega que, deste acórdão, interpôs embargos de declaração, ainda não apreciados, e também “pedido de suspensão da eficácia do acórdão embargado, até o julgamento dos declaratórios, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC, também ainda não apreciado, a despeito das diversas decisões proferidas nos autos após esse pedido” (destaquei).
    Informa que, “por entender que esse acórdão causava grave lesão à ordem pública, prejudicando a atuação independente dos seus membros, atingindo a instituição como um todo, o MPjTCGO manejou contracautela perante o STF, visando a suspender os seus efeitos (SS nº 5.325). Sucede, contudo, que o eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, negou seguimento ao pedido, unicamente por entender ausente grave violação da ordem pública” (destaquei, evento 17). 
    Informa, outrossim que, “a despeito de inexistir determinação judicial expressa nesse sentido, o requerente foi afastado do cargo, sem remuneração e por tempo indeterminado, por ato do Presidente do TCE/GO (Portaria 550/2019)” (evento 19).
     Em decorrência deste afastamento, informa ter impetrado o mandado de segurança nº 5606169.76.2019.8.09.0000 no qual, segundo alega, “demonstrou a ilegalidade do ato, violando direito líquido e certo, por ter sido exarado por autoridade que não detinha competência (que era do Governador de Estado), por inexistir previsão legal para o afastamento sem remuneração de membro do Ministério Público e por acarretar ofensa às garantias de independência funcional e de vitaliciedade de membro do Ministério Público de Contas (afastamento sem trânsito em julgado)”. 
    Prossegue argumentando que num primeiro momento obteve liminar favorável do Juiz Substituto em 2º grau Maurício Porfírio Rosa, “determinando a sustação imediata da aludida portaria” (evento 20). Todavia, segundo narra, na sequência, “Eurico Barbosa dos Santos Filho apresentou suspensão de liminar, agravo interno, peticionou na apelação em mandado de segurança e, ainda, suscitou conflito positivo de competência”. Sobreveio então acórdão julgando procedente o conflito e determinando a redistribuição dos autos (daquele MS) à Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, (contra o qual foram opostos declaratórios, pendentes de apreciação) - (evento 23). 
    Informa que, “assim que recebeu os autos, a Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis revogou a liminar anteriormente concedida, intimando o Presidente do TCE-GO para cumprir a Portaria nº 550/2019 em cinco dias, ao fundamento de que seria necessário assegurar os comandos judiciais vigentes mencionados (isto é, o acórdão cuja eficácia se pretende suspender e, alegadamente, a decisão proferida na SS nº 5.325). E, em 04/03/2020, foi publicada a Portaria nº 91/2020, do Presidente do TCE-GO, determinando fossem adotadas as providências necessárias para o cumprimento da Portaria nº 550/2019-GPRES” (eventos 26 e 28).
    Informa, outrossim, que “o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao especial manejado perante a Presidência do TJGO (Processo nº 5115458-56.2020.8.09.0000) foi remetido à Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, dada a suposta ‘prevenção no caso’” (eventos 29 e 30).
    Informa também que, na sequência “em virtude das claras violações à legislação federal, foi apresentada tutela provisória de urgência, com pedido de liminar, para que fossem suspensos os deletérios efeitos do acórdão proferido na Apelação Cível em Mandado de Segurança 0213925.37.1999.8.09.0051” perante o Superior Tribunal de Justiça (evento 31). Todavia, segundo também informa, “o Ministro Benedito Gonçalves, Relator, não conheceu do pedido, por entender que o STJ não deteria competência para examiná-lo, eis que o recurso especial ainda não teria sido interposto e não haveria ilegalidade flagrante” (evento 32). 
    Por fim, conclui argumentando que “diante da probabilidade de provimento do recurso extraordinário que será interposto contra o acórdão proferido na apelação em mandado de segurança acima citada (dada a sua manifesta plausibilidade), do grave risco ao resultado útil do processo, da clara inconstitucionalidade perpetrada, da injustificada pendência de apreciação dos pedidos de suspensão formulados no TJGO e, sobretudo, dos embargos de declaração opostos, é que o requerente maneja esta tutela provisória antecedente” (destaquei). 
    Lastreia seu pedido no disposto nos artigos 995, parágrafo único, 1.029, § 5º, e 294 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. 
    Pondera que, “nada obstante as regras de competência estabelecidas pelo dispositivo supra [art. 1029, §5º do CPC], o STF vem admitindo a sua mitigação em hipóteses excepcionais, quando há plausibilidade do pedido e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”, e menciona precedentes desta Suprema Corte. 
    Argumenta presente hipótese de “manifesta plausibilidade do extraordinário e contrariedade à jurisprudência do STF no acórdão cujos efeitos se pretende suspender, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (estando, ainda, pendente a decisão da eminente Desembargadora Relatora quanto ao pedido de suspensão da sua eficácia, formulado em sede de embargos de declaração, e pelo fato de o pedido formulado perante a Presidência do TJGO ter sido redirecionado também à Desembargadora Relatora)”. 
    Sobre a probabilidade de provimento do recurso extraordinário [a ser proposto] argumenta, em resumo, que o acórdão do TJ/GO, “afastou a aplicação da teoria do fato consumado” [refere, no ponto, ao julgado em repercussão geral por esta Corte Suprema no RE 608.482 e no ARE 950.586 AgR-segundo], “os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança (art. 1º, caput), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LV), do concurso público (art. 37, II), da moralidade (art. 37, caput)”, bem como ofendeu as prerrogativas constitucionais dos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas previstas nos arts. 130 c/c 127, § 1º e 128, § 5º, I, a, e b, da Constituição Federal.
    Ressalta que cogitar seu afastamento das funções neste momento, “equivalente à perda do cargo, antes do trânsito em julgado da decisão (a bem da verdade, antes mesmo do julgamento dos declaratórios opostos a esse acórdão), vai de encontro à garantia da vitaliciedade”. 
    Aponta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação porque desde o dia 28.2.2020, data em que a Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis revogou a liminar que fora concedida a seu favor em face da portaria que determinou seu afastamento sem remuneração, o presidente do TCE-GO cumpriu a decisão e determinou seu afastamento “com a manutenção do seu vínculo com o MPjTCGO (a impedi-lo de exercer outra atividade remunerada, compelindo-o, assim, a formular o pedido de exoneração), inviabilizando de maneira absoluta, o seu sustento e de sua família” (destaquei). 
    Alega que “todos os pedidos formulados pelo requerente no âmbito do TJ/GO, inclusive o de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial formulado à Presidência e mandado de segurança que não tem causa de pedir e pedido similares à AMS [apelação em MS] nº 0213925.37.1999.8.09.0051, estão sendo redirecionados à Desembargadora Relatora. Sucede que, como se viu, a Desembargadora, embora venha despachando – quase que imediatamente – tudo o que vai contra o requerente, deixa de se pronunciar sobre os pedidos de suspensão de efeitos do acórdão que foram direcionados a S. Exa. e, pior, não pauta os embargos de declaração opostos em setembro de 2019 para julgamento, adotando a clara estratégia de evitar que o caso chegue ao STJ. Assim, inadmitir-se tal pedido significaria deixar o requerente sem jurisdição, malgrado a grave e manifesta injustiça que vem vivenciando” (destaquei). 
    Alega mais que “não advirá qualquer consequência em se manter suspensos os seus efeitos, e, portanto, manter o requerente no seu cargo, até o julgamento do recurso extraordinário que será interposto nos autos. A sua manutenção no quadro de membros do Ministério Público de Contas fortalece o sistema de controle externo do Estado de Goiás e, na remota hipótese de decisão de mérito desfavorável, será possível prosseguir com a sua exoneração”.
    Pede, ao final, “seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário a ser interposto nos autos da Apelação em Mandado de Segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051, suspendendo-se a eficácia do acórdão recorrido, para se permitir a ele continuar desempenhado as atividades do cargo de Procurador do MPC-GO, que vem ocupando há mais de vinte anos, até o seu julgamento definitivo” (evento 1). 
    Juntou documentos (eventos 3 a 33) e recolheu custas (evento 34).
    Autuado o presente pleito nesta Suprema Corte em 26.3.2020 (às 11:42hs) e a mim distribuído (evento 6), nele ingressaram com petições (i) Eurico Barbosa dos Santos Filho, no mesmo dia 26.3.2020 (às 14:06hs), defendendo o não-conhecimento do pleito e juntando documentos (evento 37-58); (ii) Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON, em 27.3.2020, pleiteando ingresso como assistente simples do autor e juntando documentos para “demonstrar a gravidade da decisão que o assistido busca suspender” (eventos 60-74); (iii) Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e (iv) Ministério Público de Contas do Estado de Goiás, em 27.3.2020, argumentando que o ato atacado cria “perigoso, censurável e antidemocrático precedente que desafia a higidez do sistema de Controle Externo Brasileiro” (eventos 76-8 e 80-2); (v) Eurico Barbosa dos Santos Filho, em 29.3.2020, em nova petição com outros documentos, buscando “impugnar” os pleitos contidos nos eventos 76 e 80, defendendo novamente o não conhecimento do pedido por “ainda não ter ocorrido a interposição do suposto recurso extraordinário” (eventos 84-93) e; (vi) Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC, em 30.3.2020, pleiteando o ingresso como amicus curiae (eventos 95-100).
    É o relatório.
    Decido.
    Conquanto as relevantes razões apontadas pelo requerente, sem o esgotamento da jurisdição na Corte de origem não se instaurou a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, quadro a inviabilizar o exame, em caráter incidental, do pedido. 
    A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória demandaria, no caso, o exaurimento das instâncias ordinárias, a interposição do recurso extraordinário e o juízo positivo de admissibilidade na origem, circunstâncias não evidenciadas pela requerente.
    Nesse sentido, rememoro a dicção dos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, do CPC (destaquei):
    Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    (...)
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
    II - ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.
    No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora